Tribunal: TJMT
Processo: 1040496-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040496-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.443.435/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALEVINE MARIA LUZA - CPF: 559.333.601-63 (AGRAVANTE), CLAUDIO BERTOLDO - CPF: 553.531.009-30 (AGRAVANTE), IVANIR GODOI BERTOLDO - CPF: 592.936.321-87 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Processo em trâmite há mais de 25 anos. Ausência de inércia do credor. Paralisação decorrente de entraves da máquina judiciária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial em trâmite há mais de 25 anos, na qual os agravantes alegam a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da suposta inércia do credor e da insuficiência dos bens penhorados (madeiras serradas e telhas) para garantir a execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial em trâmite há mais de 25 anos, considerando a atuação processual do credor e a natureza dos bens penhorados.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível que a paralisação do feito decorra exclusivamente da inércia do credor, não podendo ser imputada aos entraves inerentes ao mecanismo judiciário, conforme orientação extraída, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em análise, verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando desídia nem abandono da causa, tendo diligenciado para a realização de diversas hastas públicas ao longo do processo.

5. A eventual deterioração dos bens penhorados (madeiras serradas e telhas), por si só, não caracteriza a prescrição intercorrente, especialmente quando não demonstrada a inércia do credor, que manteve interesse na satisfação de seu crédito.

6. A insuficiência dos bens penhorados para garantir a execução não impede o prosseguimento do feito, podendo o exequente, no curso da execução, indicar outros bens à penhora ou requerer as diligências necessárias para a localização de bens do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por B.A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA., ALEVINE MARIA LUZA, CLAUDIO BERTOLDO e IVANIR GODOI BERTOLDO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0002812-29.2000.8.11.0003), ajuizada contra a parte agravante por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, por entender que não se operou a prescrição intercorrente no caso (cf. Id. no. 329034897).

Os agravantes alegam, em síntese, que a execução foi distribuída em 09/06/2000, estando em trâmite há mais de 25 anos sem que o agravado tenha obtido êxito em receber a dívida. Sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o agravado permaneceu inerte por longos períodos, limitando-se a praticar atos meramente formais e incapazes de interromper o prazo prescricional.

Afirmam que os bens penhorados em 2001 (madeiras serradas e telhas) são de natureza perecível e, após mais de duas décadas, provavelmente já se encontram deteriorados, não possuindo valor econômico capaz de garantir a execução. Ressaltam que diversas hastas públicas foram realizadas ao longo dos anos, todas infrutíferas.

Argumentam que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil, e que este prazo transcorreu por mais de três vezes sem qualquer impulso útil por parte do agravado.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução nos termos do art. 924, V, do CPC (cf. Id. no 329034892).

A decisão contida no Id. no 329726383 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 335037353).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 335371366).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.A. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Alegam os agravantes que a execução foi distribuída em 09/06/2000, estando em trâmite há mais de 25 anos sem que o agravado tenha obtido êxito em receber a dívida. Sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o agravado permaneceu inerte por longos períodos, limitando-se a praticar atos meramente formais e incapazes de interromper o prazo prescricional. Afirmam ainda que os bens penhorados em 2001 (madeiras serradas e telhas) são de natureza perecível e, após mais de duas décadas, provavelmente já se encontram deteriorados, não possuindo valor econômico capaz de garantir a execução.

O agravado, em contrarrazões, defende a inexistência de inércia de sua parte, argumentando que atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando desídia nem abandono da causa. Sustenta que a paralisação do feito decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como que o processo executivo se encontra garantido por penhora de bens.

Pois bem.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pelo agravante (cf. Id. no 335371366), considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a perpetuação de demandas judiciais, ocorrendo quando o processo permanece paralisado por inércia do autor por prazo superior ao previsto em lei para o exercício da pretensão. No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível que a paralisação do feito decorra exclusivamente da inércia do credor. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que entraves inerentes ao mecanismo judiciário não podem prejudicar a parte que busca a satisfação de seu crédito, conforme orientação que se extrai, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, verifica-se que a execução foi proposta em 09/06/2000 e, conforme destacado na decisão agravada, não há nos autos qualquer inércia da parte credora na condução do processo. Ao contrário, constata-se que o exequente, ora agravado, atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando desídia nem abandono da causa.

Importante ressaltar que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem ser imputados ao credor. Ademais, o processo executivo encontra-se garantido por penhora de bens que, inclusive, já foram levados à hasta pública, demonstrando o interesse do credor na satisfação de seu crédito.

Os agravantes argumentam que os bens penhorados (madeiras serradas e telhas) são de natureza perecível e, após mais de duas décadas, provavelmente já se encontram deteriorados. Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de caracterizar a prescrição intercorrente, especialmente quando não demonstrada a inércia do credor, que diligenciou para a realização de diversas hastas públicas ao longo do processo.

Nesse contexto, é pertinente a lição de Araken de Assis, citada na decisão agravada: “Em princípio, prescrição intercorrente não há porque a demora do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio”.

Quanto à alegação de que os bens penhorados são insuficientes para garantir a execução, tal circunstância não impede o prosseguimento do feito, podendo o exequente, no curso da execução, indicar outros bens à penhora ou requerer as diligências que entender necessárias para a localização de bens do devedor.

Portanto, ausente a caracterização de inércia injustificada do credor, tampouco tendo havido a suspensão do processo nos moldes previstos no CPC/2015, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026